Tribunal: TJDFT
Processo: 0737979-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM ELETRÔNICOS. CDC. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. EXCLUDENTES. INEXISTÊNCIA
1. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de Ação Regressiva da seguradora em face da concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores que despendeu para o conserto de danos causados em aparelhos eletrônicos de segurados por sinistro imputado à CEB, pois a seguradora sub-roga-se nos direitos da consumidora em face da concessionária (artigo 2o do CDC).
2. Ainda que verificada a incidência das normas consumeristas, a inversão do ônus da prova não se opera de plano, devendo incidir quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, inciso VIII, do CDC).
3. Apesar da hipossuficiência técnica da Apelante poder ser deduzida do caso concreto, em que toda a prova material e o conhecimento técnico necessário ao esclarecimento da causa de pedir estão à disposição da Apelada, por se tratar de regra de instrução e não de julgamento, reputa-se incabível a inversão do ônus da prova no presente momento processual.
4. Nos termos do art. 37, § 6o, da CF e do art. 14 do CDC, aplicável à relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, é objetiva a responsabilidade da empresa fornecedora de serviço público de energia elétrica pelos danos que der causa.
5. Aplicam-se também as regulamentações da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autarquia criada para regular o setor elétrico brasileiro, em especial o PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional) - Módulo 9, que estabelece os procedimentos a serem observados pelas distribuidoras na análise de processos de ressarcimento de danos elétricos.
6. Comprovado o dano, a conduta e o nexo causal e inexistindo qualquer excludente de responsabilidade do art. 14, § 3o, do CDC, do art. 393 do CC ou do Módulo 09 da PRODIST, encontra-se devidamente configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.
7. Apelação conhecida e provida.